Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO (VENDA EM CONSIGNAÇÃO DE CAMINHÃO). AUSÊNCIA DE REPASSE. TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. INVALIDADE.

1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal matéria que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC).

2. É inválido e inapto à produção de efeitos, o termo de quitação assinado por terceiro que não tinha legitimidade para assinar, gerir ou administrar questões relativas à atividade empresarial, tampouco para dar quitação ou celebrar contratos em nome de sociedade empresária que não integra.

3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.